Tribunal: TJMT
Processo: 8013157-19.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013157-19.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), HERCULANO TAVARES DE ANDRADE - CPF: 634.938.536-53 (RECORRIDO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), EDSNEY FRANCISCO VAZ - CPF: 406.963.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. FATURA EM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO RESOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EVIDENCIADO. EXCESSO NO
QUANTUM
ARBITRADO.

DISSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa de telefonia realizou a cobrança indevida de valores e suspendeu os serviços, em que pese a tentativa de resolução administrativa.

2.

Falha na prestação do serviço configurada.

3.

A situação vivenciada ultrapassa um mero inadimplemento contratual e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, considerando que a parte consumidora foi impedida de fruir os serviços de forma imotivada.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

a)
DETERMINAR
que a promovida reative as linhas telefônicas (66)98430-5692 e (66)98435-5693, com o consequente o retorno ao plano originalmente contratado, confirmando a tutela de urgência concedida (id. 78391356);

b)
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para parte autora, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8013157-19.2017.8.11.0003

Polo Ativo

OI MOVEL S.A.

Polo Passivo

HERCULANO TAVARES DE ANDRADE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por cobranças de valores superiores ao contratado, bem como a suspensão dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta por
HERCULANO TAVARES DE ANDRADE
em face de
OI MÓVEL S.A.

Alega a parte autora, em breve síntese, que contratou o pacote OI Conta Total 2 Mais junto à reclamada, pelo qual seriam disponibilizadas duas linhas e internet, com valor fixo total de R$300,00 (trezentos reais). Contudo, a partir de janeiro de 2017 a requerida passou a encaminhar faturas com valor superior ao contratado.

Narra que ao diligenciar junto à requerida com intuito de ver desconstituída a fatura em valor exorbitante, foi informado a respeito da alteração unilateral do contrato. Além disso, após contestada a conta na via administrativa, alega que a ré o informou que as faturas seriam revistas, o que não ocorreu.

Não obstante, alega que houve suspensão das linhas telefônicas incluídas no plano, assim como o apontamento da dívida em protesto.

Por conta disso, ajuíza a ação em epígrafe, com vistas a obter a reativação das linhas telefônicas, com o consequente retorno ao plano por ele contratado, assim como ser indenizado por dano moral.

Em sua contestação, a parte demandada suscitou preliminar e, no mérito, argumento inexistir falha na prestação de seus serviços, ao argumento de que a mudança decorreu de solicitação do consumidor . Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

[...]

Da análise dos elementos que permeiam o caso, entendo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Isto porque, o autor junta aos autos as faturas, nas quais demonstrada a exorbitância dos valores cobrados. Ainda, junta aos autos extenso histórico de protocolos, bem como gravações das ligações feitas ao
call center
da requerida.

Em que pese a promovida apresente telas sistêmicas e contrato com intuito de comprovar que as alterações foram solicitadas pelo autor, fato é que a parte requerente nega veementemente que tenha assinado tal instrumento.

Neste ponto, imperiosa a menção da desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, posto que a assinatura constante no contrato de Id. 78391384 difere diametralmente da constante no documento de identificação de Id. 78388485, sendo a diferença de fácil percepção.

Além disso, sequer é anexado ao contrato a cópia do documento de identificação apresentado na ocasião da assinatura.

Dessa forma, temos que a prestação ineficiente dos serviços contratados deu ensejo às cobranças indevidas, assim como às suspensões das linhas, devendo restabelece-las com o retorno ao plano originalmente contratado.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual reconhecido pelo juízo a quo, a parte recorrente não apresentou nenhuma prova que pudesse afastar a conclusão, logo, não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, notadamente pelas provas apresentadas pela parte autora/recorrida que são suficientes a amparar a verossimilhança das alegações iniciais.

Assim, ausente a excludente da responsabilidade, o quadro evidencia a falha na prestação de serviço pelas cobranças indevidas, suspensão do serviço de telefonia e não resolução administrativa.

Essas circunstâncias ultrapassam um mero inadimplemento contratual, na medida em que a parte foi obstada a fruir dos serviços de forma imotivada. Avulta-se pela natureza do serviço e o espaço que ele ocupa nas relações da sociedade.

Na mesma intelecção:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe a empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O bloqueio indevido da linha móvel em nome da consumidora constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar o problema administrativamente e a empresa não busca atender a solicitação. O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1021639-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Portanto, bem delineado o quadro fático-probatório com potencial relevante para enveredar no campo dos direitos da personalidade, causando prejuízos que sobrelevam transtornos previsíveis/toleráveis do cotidiano, motivo por que presentes todos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada dos fatos e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator , conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023